Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710354-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: EVANDRO FALCÃO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II CP 2/3 (DOIS TERÇOS). MONTANTE PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único todos do Código Penal. 2. Segundo repertório jurisprudencial do STJ “Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la, assim como ocorreu na hipótese, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (REsp n. 1.026.237/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011). 3. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 4. Verifica-se, na hipótese destes autos, a tentativa branca ou incruenta, quando o ofendido não sofreu ferimento grave durante o processo de execução do delito. Logo, cabível a redução no patamar de 2/3 em razão das consequências do delito, pois, as vítimas não sofreram ferimentos, montante proporcional ao iter criminis percorrido, critério adotado pela jurisprudência deste Eg. TJDFT. 5. Recurso da Defesa conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 71 e 157, § 3o, inciso II, todos do Código Penal, e os artigos 226 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido em face da fragilidade das provas trazidas aos autos, sobretudo quanto à irregularidade do reconhecimento pessoal, o que teria ensejado dúvidas quanto à autoria do crime, razão pela qual entende que deve ser absolvido do delito a ele imputado, em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, 71 e 157, § 3o, inciso II, todos do CP, bem como 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Igual teor: REsp 2.139.678, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027